Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709085-78.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: SONIA BERNARDO GOMES D E S P A C H O 1. O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). No caso, a procuração ao ID 22020791 foi juntada aos autos em 23/07/2020 já após decorrido seu prazo de expiração, que ocorreu em 19/12/2018. Ademais, verifico deficiência na cadeia de representação processual, uma vez que a advogada signatária do apelo, Dra. Cristiane Belinati Garcia Lopes, não consta na procuração de ID 22020791. Dessa forma, determino a regularização da representação processual da instituição financeira apelante/ré, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos artigos 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. 2. Verifico ainda que a ação foi proposta contra Itaú Unibanco S.A., CNPJ n. 60.701.190/0001-04 (ID 22020776 - Pág. 1). Entretanto, o que indicam os documentos dos autos, é que a Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) foi firmada com Itaucard S.A., CNPJ n. 17.192.451/0001-70 (ID 22020782 - Pág. 2 e 22020794 - Pág. 1). Diante destas informações, intimem-se as partes (autor e réu) para que se manifestem acerca da legitimidade passiva para a causa. Após cumpridas as duas determinações, voltem-me conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator